Tribunal: TJMT
Processo: 0003799-71.2015.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0003799-71.2015.8.11.0025

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano Ambiental, Flora]

RELATOR:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 09.115.427/0001-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 002.849.031-24 (APELADO), PAULO ROBERTO PERFEITO - CPF: 272.272.191-00 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO RELATOR. Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP E DES. MARCIO VIDAL.

E M E N T A

APELAÇÃO — DANOS MORAIS COLETIVOS — COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA — FIXAÇÃO DO VALOR CONFORME
MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)
— PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO.

A fixação dos danos morais coletivos em
R$ 15.000,00: quinze mil reais
, valor correspondente à multa administrativa fixada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se considerado todas as circunstâncias apontadas com a comercialização ilegal de madeiras pelo infrator. Ademais,
a reparação deve ser aplicada em benefício de todos, no local que mais necessitar, pelo que na hipótese, deve ser destinado
à Associação Mato-Grossense de Combate ao Câncer (Hospital de Câncer de Mato Grosso).

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental no 3799-71.2015.811.0025 movida pelo apelante em desfavor
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO CRISTOVÃO LTDA – ME E OUTROS.

Sustenta o recorrente que resta demonstrado o direito a indenização por dano moral coletivo, sob o fundamento de que
“não há dúvidas do total descaso pelos requeridos em razão a proteção e preservação do meio ambiente por se tratar de venda de 50,000m3 de madeira em toras da essência florestal “Jatobá” sem a devida licença ambiental”.

Aduz que
“se tratando de Direito Ambiental o dano moral coletivo possui a natureza metaindividual e relaciona-se com os interesses coletivos de uma comunidade materializando-se com o abalo no autorrespeito e na autoestima da coletividade que merece reparação diante da violação aos seus valores fundamentais”.

Alega que o meio ambiente tem valor inestimável para a humanidade, ultrapassando a barreira do indivíduo para atingir a coletividade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID
33515452
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, se manifestou pelo provimento do recurso (ID
44281455
).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou, em
09/11/2015
, a Ação Civil Pública Ambiental no 3799-71.2015.811.0025 em desfavor
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO CRISTOVÃO LTDA – ME E OUTROS,
visando a reparação pecuniária em decorrência dos danos causados ao meio ambiente, decorrentes da comercialização de 50m3 de madeira em toras, da essência florestal Jatobá, sem a devida licença ambiental, bem como indenização por dano moral coletivo.

A ação foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Colhe-se da parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR os requeridos à obrigação de ressarcir o meio ambiente por meio de indenização por dano material no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico que obteria com a venda da madeira na data da autuação administrativa, a ser revertido ao Fundo Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, cujo valor deverá ser aferido em liquidação de sentença e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; CONDENAR a empresa requerida no pagamento das custas e despesas processuais.
Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao pedido de indenização por dano moral coletivo.

É cediço que a responsabilidade civil no direito ambiental tem por escopo a satisfação de grupos indeterminados de pessoas que dependem das condições naturais para uma vida qualitativa.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Assim, de acordo com os elementos constantes nos autos não houve a comprovação de que tenha efetivamente ocorrido.

A propósito, a respeito do tema em debate, esta Egrégia Corte já decidiu:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015). É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Portanto, ante a ausência de comprovação de que o dano tenha efetivamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 1o VOGAL. A 2a VOGAL - AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL):

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

Condenar os requeridos à obrigação de ressarcir o meio ambiente por meio de indenização por dano material no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico que obteria com a venda da madeira na data da autuação administrativa, a ser revertido ao Fundo Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, cujo valor deverá ser aferido em liquidação de sentença e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

Condenar a empresa requerida no pagamento das custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85).

Observando o trabalho desempenhado pelo(a) defensor(a) dativo(a) nomeado(a) à fl. 64 – Enádia Garcia dos Santos Ribeiro, inscrito(a) na OAB/MT 8249-A – fixo em seu favor honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual da OAB.

Expeça-se a certidão de honorários em favor do defensor(a) nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. [...]. (Id. 33515450, fls. 6).

Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de condenação dos apelados ao pagamento de danos morais coletivos, em razão da comercialização de cinquenta metros cúbicos de madeira em toras do jatobá (espécie arbórea
hymenaea courbaril
), sem autorização do órgão ambiental competente.

No auto de infração lavrado, em 26 de março de 2010, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em fiscalização realizada na sede da Indústria e Comércio de Madeiras São Cristóvão Ltda. em Juína, consignou-se:

[...] Descrição da infração: ‘Vender 50,000 m3 de madeira em toras da essência florestal ‘Jatobá’, sem a licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente’. [...]. (Id. 33513967, fls. 7).

[...] Conforme preconiza o art. 47 do Decreto 6.514/2008, a multa para a infração em questão é fechada, sendo de 300,00 (trezentos reais) por metro cúbico de madeira irregular. [...]. (Id. 33513968, fls. 2).

Pois bem.

O dano moral coletivo, segundo ensinamento doutrinário, representa uma “
lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser eventualmente apreendidos no plano coletivo
” (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de.
Dano moral

coletivo.
2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 47).

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnun in re ipsa
). (BITTAR FILHO, Carlos Alberto.
Dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro
.
In
: Revista de Direito do Consumidor, no 12, out\dez\1994, p. 12).

Verifica-se, deste modo, que a proteção dos valores morais não está restrita aos valores morais individuais da pessoa física. Com efeito, outros entes possuem valores morais próprios, que se lesados, também merecem reparação pelo dano moral. (RAMOS, André de Carvalho.
A ação civil pública e o dano moral coletivo
. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, n. 25, p. 82, jan./mar. 1998).

Nessa linha de compreensão, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.

5. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. [...] (STJ, Terceira Turma, REsp 1643365/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2018).

No caso, evidente a gravidade dos fatos decorrentes da comercialização ilegal de madeira
in natura
, visto que o jatobá é uma espécie arbórea de capital importância cujo fruto tem servido de alimento, às vezes, o único, de paupérrimos seres humanos residentes no cerrado e no pantanal mato-grossense, além de propiciar uma pequena renda a eles, com a comercialização dos frutos, da casca e da seiva do Jatobazeiro.

De fato, não há dúvida acerca de sua importância para o extrativismo destinado à subsistência e à atividade científica e econômica, além de servir como meio de recuperação de área degradada.

O jatobá “
possui ampla utilização da espécie como alimento, fitoterápico e artesanato
[...].
A polpa farinácea do fruto é consumida por muitas comunidades in natura e na forma de vitaminas, licor, farinha para bolos, pães e mingaus. Na medicina popular, a polpa do fruto é utilizada como laxante. A seiva da árvore pode ser usada como combustível, remédio, verniz vegetal e impermeabilizador de canoa. Essa seiva (líquida) transforma-se em resina (sólida) quando entra em contato com o ar. A infusão é preparada para o tratamento de cistite e, na cachaça, apresenta propriedades tônicas. A casca do caule, na forma de chá ou xarope, é usada como depurativo e contra tosse
”. E, “
por ser bastante procurado pela fauna, o jatobá é uma árvore bastante recomendada para recuperação de áreas
.” (COSTA, Camila Brás
et al
.
Boas Práticas de Manejo para o Extrativismo Sustentável do Jatobá
. Brasília: Instituto Sociedade, População e Natureza, 2015. Disponível em:
. Acesso em: 25 de junho de 2021).

Aliás, já me referi ao jatobá (espécie arbórea
hymenaea courbaril
) ao pontuar em autos de mandado de segurança que: “
A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança no 951, relator Ministro Armando Prado
”.

Portanto, não se cuida de simples
árvore
do cerrado e do pantanal mato-grossense utilizada para processo de beneficiamento e de industrialização de madeira, porquanto, restou demonstrado as diversas possibilidades de sua utilização, inclusive para tratamento de saúde.

Ademais, trata-se de espécie arbórea com risco de extinção:

[...] Mato Grosso tem 31 tipos de árvores ameaçadas de extinção, incluindo cerejeira, cedro, mogno, jatobá, pau-rosa, ipê-felpudo, itaúba e castanheira, segundo a Lista Nacional de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente. Dessas espécies arbóreas, 13 estão em perigo e 18 são consideradas vulneráveis. Mas esse número pode ser maior, segundo a Secretaria de estado de Meio Ambiente (Sema-MT). Isso porque as outras espécies, como arbustivas, herbáceas, cipós e epífitas não foram identificadas na relação.

[...]

A analista afirmou ainda que o desmatamento ilegal é ainda pior para essas árvores. ‘Pode eliminar populações inteiras promovendo a extinção local ou regional de espécies de plantas. Além disso, precisamos discutir a proposição de planos de proteção visando a conservação dessas espécies’, recomendou Hélida Bruno. [...]. (Sítio eletrônico “G1 Globo”. Disponível em:
. Acesso em: 13 de julho de 2021).

[...] Segundo definição do Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas (ACNUR), refugiados estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição, como também devido à grave e generalizada violação de direitos e conflitos. As árvores da Amazônia, e também de outros biomas brasileiros, no filme representadas por um Jatobá, estão sob ameaça. A ação deve mobilizar a opinião pública mundial sobre a aceleração das agressões à maior floresta tropical do mundo, assim como a necessidade de fortalecer o manejo sustentável na região. [...]. (Sítio eletrônico “GT-Infra”. Disponível em:
. Acesso em: 13 de julho de 2021).

Dessa forma, penso eu, salvo o sempre devido respeito, a prática de infração ambiental consistente na comercialização ilegal de madeira
in natura
decorrente do corte do Jatobazeiro, autoriza a condenação da sociedade empresária e dos presentantes ao pagamento de danos morais difusos, além do caráter punitivo, traz ínsito o caráter pedagógico de evitar recidiva, visto que se trata de empresa do ramo madeireiro.

Quanto ao valor a ser estabelecido,
compete à Corte a quo a fixação
,
observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade
, penso que a quantia deve corresponder à multa administrativa fixada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no importe de R$ 15.000,00: quinze mil reais (R$ 300,00: trezentos reais por metro cúbico, no caso, cinquenta metros cúbicos).

[...] 7. No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais, compete à Corte
a quo
a sua fixação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade.

Precedentes: AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 30.3.2015; AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 11.2.2008, p. 112)

8. Recurso Especial provido, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para arbitramento do valor dos danos morais coletivos. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1402475/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2017).

Assim, entendo que o valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao se levar em consideração todas as circunstâncias apontadas.

Em relação à destinação, penso que o valor deve ser destinado à Associação Mato-Grossense de Combate ao Câncer (Hospital de Câncer de Mato Grosso), entidade filantrópica que atende e trata pessoas afligidas por tão insidiosa doença de todo o Estado de Mato Grosso e presta serviço de inestimável valor.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de
dar provimento
ao recurso para condenar os apelados ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais, a ser destinado à Associação Mato-Grossense de Combate ao Câncer (Hospital de Câncer de Mato Grosso).

V O T O

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 13 DE JULHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR DESPROVER O RECURSO E DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 1o VOGAL, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2a VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do 1o vogal
Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL – CONVOCADA)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do 1o vogal
Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022